Tribunal: TJSP
Processo: 1004528-58.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de empréstimo. Título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Artigo 585, inciso II, do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da execução. Ilegitimidade ativa para a execução afastada. Cessão de crédito devidamente comprovada. Abusividade de cláusulas e encargos contratuais não comprovada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.